Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-24.2024.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000890-24.2024.8.11.0025
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
APELADO: JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III § 1o, DO CPC DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-24.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES - CNPJ: 28.625.892/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III
§ 1o, DO CPC
DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000890-24.2024.8.11.0025

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADO: JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de
Juína
/MT,
Dr
.
Patrick Coelho Campos Gappo
,

lançada nos autos da Ação Monitória n.
1000890-24.2024.8.11.0025

ajuizada em face de
JESUEL NUNES DA SILVA TRANSPORTES
,
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC e pela jurisprudência do STJ.

Argumenta que também não houve intimação de seu patrono via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), apesar de pedido expresso nos autos e da determinação da Resolução TJMT/0E no 05/2022 para uso do DJEN.

A apelante sustenta que a ausência dessas intimações, somada à falta de requerimento do réu para a extinção por abandono (Súmula no 240/STJ), bem como o princípio da primazia da resolução do mérito, configuram nulidade e justificam a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda originária (Id. 307374902).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido conforme Id. 308318354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

Intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a parte requerente não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, transcorrido o prazo para manifestação, não resta outra alternativa senão a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Ante o exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por abandono da causa, nos exatos termos do art. 485 inc. III §1o do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, suspensa a exigibilidade em caso de justiça gratuita.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos
.
”
(Id. 307374898)

Pois bem. Infere-se dos autos que a apelante ajuizou ação monitória em desfavor da apelada, visando o recebimento do valor de R$ 18.748,30 (dezoito mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), decorrente de inadimplemento relacionado à utilização de cartão de crédito Sicoob Card Mastercard.

Ressai dos autos que, durante a marcha processual, em 26/02/2025, foi determinada a intimação da parte autora para dar impulso processual, no prazo legal, sob pena de extinção.

E, após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, §1o, do CPC, por inércia da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se quanto a sentença ao fundamento que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos, sobretudo diante da ausência de intimação pessoal e de inércia da parte.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte autora para impulsionar os autos, ocorreu em 26/02/2025 e o sistema registrou ciência em 17/03/2025, conforme se infere na aba de expedientes do sistema PJE.

Em que pese o decurso do prazo de 05 dias, fixados na intimação, o magistrado
a quo
sentenciou o feito em 24/03/2025 (id. 307374898), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III, do artigo 485, do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia a magistrada aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por inércia da parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto”.
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
,
devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025